Tribunal: TJSP
Processo: 2274869-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem imóvel intermediada pelos demandados. Ação de indenização por danos materiais cumulada com ressarcimento de quantia paga. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem imóvel intermediada pelos demandados. Ação de indenização por danos materiais cumulada com ressarcimento de quantia paga. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a situação econômica da agravante. Decisão reformada. Benefício concedido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274869-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUCIA
BORSSUK, são agravados FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e ALEXSANDRO
ALVARO MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274869-52.2019.8.26.0000 - aes
2
VOTO No 35.656
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274869-52.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGVTE: LUCIA BORSSUK
AGVDOS: FLÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA; ALEXSANDRO
ALVARO MARIANO (não citados)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: JOÃO AUGUSTO GARCIA
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem imóvel
intermediada pelos demandados. Ação de indenização
por danos materiais cumulada com ressarcimento de
quantia paga. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência
de indícios de insinceridade do pedido, formulado por
pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até
prova em contrário. Documentação trazida aos autos
comprova que a benesse condiz com a situação econômica
da agravante. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Lucia Borssuk, nos autos da ação de indenização por
danos materiais e ressarcimento de valores, que move em face de Flávio
Augusto de Oliveira e Alexsandro Alvaro Mariano contra a respeitável
decisão reproduzida a fls. 16/18, que indeferiu o benefício da gratuidade
processual à recorrente e determinou a comprovação do recolhimento das
custas judicial, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária
relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 dias, sob pena de
extinção do processo.
Sustenta a agravante, em síntese,
que é pobre, na acepção jurídica, não podendo arcar com as custas e
despesas do processo. Alega que para a concessão do benefício não é
necessário seja comprovado estado de miserabilidade, que exercia
profissão de costureira e percebia rendimento de aproximadamente R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274869-52.2019.8.26.0000 - aes
3
1.200,00, mas está desempregada e que recebe uma pensão por morte de
seu companheiro. Pugna pela reforma da decisão a fim de que seja
agraciada com a benesse pleiteada.
Deferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo, o agravo foi diretamente encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Respeitada a convicção do i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que o recurso comporta
provimento.
Em
princípio,
presume-se
verdadeira a declaração de pobreza da litigante, bastando assim para a
obtenção da assistência judiciária gratuita (art. 99, §3o do CPC).
O indeferimento da benesse, por
sua vez, requer elementos que revelem a ausência de pressupostos
estabelecidos para a concessão.
Assim sendo, além da declaração
de hipossuficiência (fls. 8), a agravante juntou sua carteira de trabalho
(fls. 10/15) e cópia do demonstrativo de pagamento que recebe (fls. 9
de competência 08/2019), do qual se extrai que esta aufere a título de
pensão por morte no valor de R$ 1.861,24, valor compatível com a
concessão da gratuidade processual.
Tais
indícios
e
documentos
corroboram o entendimento de que a benesse pleiteada condiz com a
situação econômica da parte, uma vez que são suficientes para
comprovar a impossibilidade financeira, conforme afirmativa que não foi
infirmada por outros elementos de prova e que deve prevalecer, pois, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274869-52.2019.8.26.0000 - aes
4
Estado Democrático de Direito, as declarações da parte gozam de
presunção de veracidade, até prova em contrário.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para o fim de conceder ao agravante os
benefícios da gratuidade de justiça.
CESAR LACERDA
Relator